Tribunal: STF
Processo: Rcl 58392
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO DECISUM PROFERIDO NOS AUTOS DAS ADCs 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por alegada violação ao decisum proferido no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.



    Colhe-se dos autos que o reclamante foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 155, I, e 333, do Código Penal, e no artigo 2º da Lei 12.850/2013, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve a condenação. 



    Irresignada e buscando a concessão da liberdade do paciente, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que indeferiu o pedido liminar. 



     Sobreveio a presente reclamação, na qual o reclamante alega que o entendimento do Tribunal de origem é contrário à jurisprudência desta Suprema Corte quanto à presunção de inocência do réu.



    Requer, inclusive em sede liminar, a revogação do mandado de prisão do requerente, com a devida expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    A decisão apontada como paradigma foi a proferida, pelo Plenário do STF, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação.



    In casu, a manutenção da prisão do reclamante foi assim fundamentada pelo Juízo de primeira instância:



    ““Com fundamento no artigo 387, §1º do Código de Processo Penal, nego aos sentenciados o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceram presos durante toda a instrução e ainda, que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 e 313, I, do CPP que ensejaram sua prisão cautelar, determino que os acusados continuem segregados cautelarmente, haja vista a necessidade de se acautelar a ordem pública, quando evidente a gravidade dos delitos praticados, e, ainda, tomando por base o regime de cumprimento de pena fixado, atento ao fato de o crime em análise ser precursor de diversas mazelas na sociedade fluminense, e diante de tudo que já foi destacado.”



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADCs 43, 44 e 54/DF, que se alegam violadas, tendo em vista que o reclamante se encontra preso em decorrência de prisão cautelar, modalidade de custódia autorizada pelo artigo 283 do Código de Processo Penal, declarado constitucional pelo Plenário da Corte no julgamento das referidas ADCs.



    A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Norma anterior à Constituição Federal de 1988. Juízo de não recepção. Debate acerca da eficácia da norma da Constituição estadual. Ausência de identidade de temas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A edição de enunciado com força vinculante pela Suprema Corte acerca de sua jurisprudência pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88), razão pela qual a compreensão do paradigma perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema. 3. Não há no STF reiteradas decisões sobre a obrigatoriedade de os tribunais respeitarem o art. 97 da CF/88 para declarar a não recepção de norma editada anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 pelo novo ordenamento constitucional, matéria, ademais, pendente de julgamento pela sistemática da repercussão geral. 4. Os efeitos do reconhecimento da sistemática da repercussão geral ocorrem em sede recursal própria da Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC. 5. O debate acerca da possibilidade de integração do art. 76 da Constituição do Estado de São Paulo por normas que dispõem sobre o Ministério Público ou por dispositivo inscrito em diploma normativo de caráter infralegal (art. 13, I, K, do regimento Interno do TJ/SP), a fim de que produza eficácia plena para estabelecer foro por prerrogativa de função a membro da magistratura, ainda que proposto com fundamentos extraídos da Constituição Federal, não possui identidade com o enunciado editado a fim de fazer prevalecer a chamada cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.608-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/04/2016). 



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente